Tribunal: TJSP
Processo: 2004620-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2004620-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante IMOBILIÁRIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravada MARIA DAS GRAÇAS
HENRIQUE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2004620-26.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravado(s):
Maria das Graças Henrique
Comarca:
Arujá 1 Vara Cível
1a Instância:
1003678-07.2019.8.26.0045
Juiz(a):
Naira Blanco Machado
Voto no
24.658
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação reivindicatória.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
de
imissão
na
posse.
Inconformismo.
Descabimento.
Requisitos para a concessão da tutela antecipada não
preenchidos. Prudente o aguardo da instrução do processo.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
31/33 dos autos de origem que, em ação reivindicatória, indeferiu o pedido
de tutela provisória de urgência de imissão na posse.
A agravante pretende a reforma da r. decisão pelas
razões de fls. 1/8.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 11/12).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante ingressou com ação reivindicatória em que
objetiva a pronta imissão na posse de imóvel que alega ser de sua
propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indeferida a antecipação da tutela pelo digno Juízo de
origem, a agravante interpôs o presente agravo, insistindo encontrarem-se
presentes os pressupostos para o deferimento da tutela.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do CPC.
No atual estágio processual, não restou demonstrada a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Segundo a boa doutrina, a tutela provisória, em
princípio, não deve ser concedida inaudita altera parte, salvo quando outro
valor jurídico, da mesma estatura constitucional do direito ao contraditório,
puder ficar comprometido com a prévia manifestação do adversário (TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Antecipação de Tutela, Saraiva, 1997, pág. 105; LUIZ
GUILHERME MARINONI, A Antecipação da Tutela, Malheiros, 3a. ed.,
págs. 132 e 133).
O contraditório, portanto, é regra e a decisão proferida
sem a oitiva da parte contrária é exceção. O novo Código de Processo Civil
cristalizou esse entendimento nos artigos 9o e 10, com a seguinte redação:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem
que ela seja previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
É certo que a regra contida no art. 9o, do CPC, pode ser
excepcionada nos casos de tutela provisória de urgência, desde que a
demora na concessão cause prejuízo às partes.
Nesse sentido, confira-se a nota de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI
e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA: “A antecipação da tutela sem
audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas
quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca
evitar” (RT 764/221). No mesmo sentido: JTJ 335/136 (AI 1.236.013-0/1). (...)
“Justifica-se a concessão de medida liminar inaudita altera parte, ainda quando
ausente a possibilidade de o promovido frustrar a sua eficácia, desde que a demora
de sua concessão possa importar em prejuízo, mesmo que parcial, para o
promovente” (RSTJ 47/517). (Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor, 47a Edição, 2016, nota 18 e 18a ao art. 300).
No caso, não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória. A natureza da posse exercida no imóvel
pelos réus, bem como a data do seu início, não restaram cabalmente
comprovadas através dos documentos trazidos juntos com a petição inicial.
É claro que avaliação mais precisa sobre a natureza da posse poderá levar à
reapreciação da questão ainda no curso do processo. Contudo, tal exame
depende de regular e efetivo contraditório, bem como de dilação probatória.
Assim, não há elementos para a concessão da tutela
provisória de urgência, sendo necessária a dilação probatória, quando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
então, o MM. Juiz a quo estará munido de maiores elementos para poder
apreciar a questão com maior segurança, observando-se que a medida pode
ser concedida em qualquer fase do processo, desde que haja prova
convincente e robusta.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso não
ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência, no momento em que foi proferida a decisão
recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não podem
ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Por estas razões, a r. decisão recorrida deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator